Tribunal: TJDFT
Processo: 0714924-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Inserção de dados falsos em sistemas de informações. Cerceamento de defesa. Não verificada. Quebra da cadeia de custódia. Não demonstrada. Provas da autoria e da materialidade. Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 313-A (22 vezes), na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar: (i) preliminarmente, se há cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial; e (ii) no mérito, se são ilícitas as provas por quebra da cadeia de custódia e, subsidiariamente, se os elementos carreados aos autos são suficientes à condenação.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência é firme no sentido de que, salvo quando a imprescindibilidade é concretamente demonstrada, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa. Isso porque o magistrado é o destinatário final da prova, competindo a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, a relevância e a necessidade da realização da atividade probatória pleiteada.
4. Para a configuração de quebra da cadeia de custódia não basta a mera alegação genérica; deve ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova (ou indícios concretos de vícios), o que não ocorreu nos autos.
5. Demonstrado que o agente, funcionário público, inseriu dados falsos nos cadastros de instituição da Administração Pública, a fim de obter vantagem indevida para si e para terceiros, está configurado o crime de inserção de dados falsos em sistemas de informações (art. 313-A do Código Penal), não havendo margem para se falar em absolvição por insuficiência de provas.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 313-A; CPP, artigos 158-A e 158-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.162.235/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024; TJDFT, Acórdão 1938640, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 24/10/2024; TJDFT, Acórdão 1732222, Rel. Des. Josapha Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20/7/2023.